Tribunal: TJES
Processo: 5008846-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008846-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MELKSEDEQUE NONATO DE PAULA
AGRAVADO: RODOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Consoante histórico precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 948.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 03/08/2010), “a desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador.” De todo modo, “a desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, "levantar o véu" da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa.”

2
)
A simples insolvência do devedor não pode justificar a responsabilização patrimonial de terceiros. Em outras palavras, a inexistência ou não localização de bens da pessoa não deve ser tido como motivo suficiente para a desconsideração comum ou inversa da personalidade jurídica, mormente por se tratar de medida excepcional e episódica, que pressupõe a efetiva comprovação do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

3
)
Essa interpretação é fortalecida pela MP e pela Lei de Liberdade Econômica (MP 881/19 e Lei 13.874/19), na medida em que a novel redação conferida ao art. 50 do Código Civil buscou definir com maior precisão o que corresponde o desvio de finalidade e a confusão patrimonial como hipóteses de abusos da personalidade jurídica.

4
)
No CPC/2015 consta regra semelhante, vale dizer, de que os pressupostos da medida excepcional devem ser demonstrados no requerimento de instauração do incidente, sob pena de rejeição liminar (§4° do art. 134).

6)
Não comprovado que o devedor atuou como sócio de fato, praticando atos ilícitos em nome da pessoa jurídica, ou, ainda, que inexiste uma separação clara entre os patrimônios, seja pelo cumprimento de obrigações pessoais por parte da sociedade, seja pela transferência unilateral ou recíproca de bens e valores sem a devida justificativa, impõe-se a rejeição da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

7)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, a responsabilidade patrimonial na execução é classificada como primária (o próprio devedor responde com seus bens) ou secundária (terceiro se obriga por dívida alheia), conforme preveem os artigos 789 e 790 do CPC:

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória;

II - do sócio, nos termos da lei;

III - do devedor, ainda que em poder de terceiros;

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;

V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução;

VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores;

VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

Na hipótese dos autos, os agravantes postularam, conforme salientado acima, pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, tendo por escopo responsabilizar patrimonialmente as pessoas jurídicas RODOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA; TRES CORACOES TRANSPORTE LTDA ME e EXPRESSO MARAZUL TRANSPORTES LTDA ME pela dívida executada.

Sobre o tema, consoante histórico precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 948.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 03/08/2010),
“a desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo
afastamento da autonomia patrimonial da sociedade
, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social,
de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador
.”

De todo modo,
“
a desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida excepcional
. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, "levantar o véu" da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa.”

É bom frisar, de todo modo, que a simples insolvência do devedor não pode justificar a responsabilização patrimonial de terceiros. Em outras palavras, a inexistência ou não localização de bens da pessoa não deve ser tido como motivo suficiente para a desconsideração comum ou inversa da personalidade jurídica, mormente por se tratar de
medida excepcional e episódica
, que pressupõe a efetiva comprovação do
desvio de finalidade
ou a
confusão patrimonial
.

No mesmo sentido seguem precedentes mais recentes do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional
. 3. A falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Não há falar em incidência da Súmula nº 7/STJ porque a solução da controvérsia cingese a discutir a qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.381.099/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019).
2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).
3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CPC/2015. PROCEDIMENTO PARA DECLARAÇÃO. REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos. 2. O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão. 4. Os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de direito material, cuidando o diploma processual tão somente da disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito procedimental proposto pelo diploma processual.
6. Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 7.
A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial
.
8. Recurso especial provido. (REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)

Essa interpretação, aliás, é fortalecida pela MP e pela Lei de Liberdade Econômica (MP 881/19 e Lei 13.874/19), na medida em que a novel redação conferida ao art. 50 do Código Civil buscou definir com maior precisão o que corresponde o
desvio de finalidade
e a
confusão patrimonial
como hipóteses de abusos da personalidade jurídica.
In verbis
:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
.

§ 2º Entende-se por
confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios
, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

No CPC/2015 consta regra semelhante, vale dizer, de que os pressupostos da
medida excepcional
devem ser demonstrados no requerimento de instauração do incidente, sob pena de
rejeição liminar
(§4° do art. 134). É o que leciona a abalizada doutrina:

“
No ato de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, incumbirá ao requerente apresentar elementos mínimos de prova de que estão presentes os requisitos para a desconsideração (os quais, como visto, serão estabelecidos na lei substancial). É preciso, então, que sejam fornecidos elementos de prova que permitam ao juiz a formação de um juízo de probabilidade acerca da presença de tais requisitos.
(...)

Não estando presentes tais elementos, e não se podendo sequer afirmar que é provável o preenchimento dos requisitos da desconsideração, deverá o juiz indeferir liminarmente o incidente, não chegando o mesmo a instaurar-se.

Tal decisão de rejeição liminar, porém, não pode ser proferida sem que se observe, em relação ao requerente, e de forma plena, o princípio do contraditório, cuja observância é essencial para que se respeite o modelo constitucional do processo civil brasileiro e, por conseguinte, se assegure a legitimidade democrática da decisão judicial. Assim sendo, caso o juiz receba a petição de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica e não consiga desde logo, formar esse juízo de probabilidade, deverá dar ao requerente oportunidade para manifestar-se especificamente sobre a possibilidade de vir o requerimento a ser liminarmente indeferido para, só depois, proferir sua decisão. Isto é o decorre dos arts. 9º e 10º do CPC, dispositivos responsáveis por veicular a regra que exige necessária observância do contraditório pleno e efetivo, a qual decorre logicamente do princípio constitucional do contraditório.”

(CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 99-100)

Voltando ao caso, observa-se que não se fazem presentes os mencionados requisitos à decretação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, tendo em vista que
não há elementos que evidenciem que o
s agravados
tenha
m
, de fato, recebido, transferido ou repassado para
as
pessoa
s
jurídica
s
valores ou bens de forma a comprometer a sua autonomia financeira e a acarretar confusão entre os patrimônios
.

O fato dos agravados responderem a outras demandas indenizatórias e de serem sócios proprietários de outras pessoas jurídicas, por si só, não enseja a conclusão de que ocorrera abuso da personalidade jurídica.

Faz-se imprescindível, para a sua configuração, comprovar que inexiste uma separação clara entre os patrimônios, seja pelo cumprimento de obrigações pessoais por parte da sociedade, seja pela transferência unilateral ou recíproca de bens e valores sem a devida justificativa, o que não ocorrera nos autos.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008846-19.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MELKSEDEQUE NONATO DE PAULA

AGRAVADO: RODOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA e OUTROS

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA GAMA

VOTO - VISTA

Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise do voto do Relator e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhá-lo, para conhecer do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator.